Tribunal: TJPA
Processo: 0813018-72.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813018-72.2021.8.14.0028

APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Ourem, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c repetição de indébito (proc. Nº 0813018-72.2021.8.14.0028), movida por ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.º 805446125, vinculados ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n.º 805446125), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

d) CONDENO ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda porque se tratava de refinanciamento e que o valor referente ao empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da parte apelada. Além disso, sustentou a inexistência de má-fé para justificar a devolução em dobro das parcelas descontadas.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução, bem como a modificação para restituir o indébito na forma simples.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO.

Belém, 05 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 805446125, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado e ausência de má-fé para restituição do indébito em dobro.

Sem razão.

Defende a instituição financeira que o contrato debatido nos autos se refere a refinanciamento de contrato anteriormente firmado, ou seja, segundo o Banco, o empréstimo questionado nesta demanda (contrato nº 805446125) serviu para liquidar o contrato anterior de nº 776849883.

No entanto, a instrução desenvolvida na demanda não respalda a irresignação da instituição financeira.

Isto porque, analisando o contrato objeto da lide, não consta no item
“Características do Empréstimo”
qualquer informação de que se trata de refinanciamento para quitação de negócio jurídico anterior (ID 15175066 - Pág. 2). Ao contrário, no documento denominado “Autorização para Desconto” (ID 15175066 - Pág. 8) inexiste qualquer indicação de empréstimo anterior que seria quitado, pois, conforme se observa todos os itens estão em branco.

Importante destacar ainda, que o deixou de colacionar aos autos indício de que a quantia referente ao empréstimo tenha sido, de fato, disponibilizada para autora, ônus que lhe competia, especialmente porque segundo consta no contrato, o valor seria entregue mediante Ordem de Pagamento, contudo, nada de prova foi produzida nesse sentido.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado nº 805446125, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024